Tribunal: TJDFT
Processo: 0733449-53.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL CIVIL. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM COMUM. INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente o pedido da parte autora de conversão do tempo de serviço estritamente policial (especial), compreendido entre 22/02/1999 e 13/11/2019, em tempo comum, considerada a entrada em vigor da Emenda Constitucional 103/2019. Alega a parte recorrente o exercício de atividade periculosa e insalubre no período indicado, razão pela qual faria jus a conversão em tempo comum do período prestado sob condições especiais, conforme Lei no 8.213/91. Afirma que o pedido tem como fundamento o Tema 942, julgado pelo Supremo Tribunal Federal, e que a previsão legal de critério temporal diferenciado para a carreira não se confunde com a conversão do tempo laborado sob condições especiais em comum, sendo omissa a lei de regência. Pede o provimento do recurso a fim de que seja reconhecido o direito de converter e averbar o tempo exercido em condições especiais, no período de 22/02/1999 a 13/11/2019. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. Conforme Tema 942 do STF, é possível a "aplicação das regras do regime geral de previdência social para a averbação do tempo de serviço prestado em atividades exercidas sob condições especiais, nocivas à saúde ou à integridade física de servidor público, com conversão do tempo especial em comum, mediante contagem diferenciada." Contudo, em relação à atividade exercida pela recorrente, há regulamentação legal sobre a aposentadoria da carreira, conforme se observa da Lei Complementar no 51, de 20/12/1985, que dispõe sobre a aposentadoria do servidor público policial, e regulamenta especificamente o tempo de serviço e de contribuição necessários para a aposentadoria, considerado o risco da atividade. A existência da norma específica afasta a incidência da tese indicada, pois não há omissão legislativa a amparar a pretensão de aplicação do Princípio da Isonomia, mas opção legislativa pelo regime diferenciado, sem a conversão de tempo especial em comum.
IV. Afastar os benefícios da legislação para aplicar o entendimento jurisprudencial, como pretende a parte recorrente, implicaria usurpar a competência legislativa que considerou as especificidades da carreira, de forma que todos os policiais, ao exercerem suas atividades normais, fariam jus à conversão de tempo especial em comum, sem necessidade de observar os prazos previstos na Lei Complementar no 51/85.
V. Por fim, cumpre observar que, neste caso concreto, a parte recorrente não recebia adicional de insalubridade, de modo que a sua situação é distinta daquele precedente favorável ao escrivão da Polícia Civil do Estado de São Paulo julgado pelo STF e mencionado nas razões recursais (Recurso Extraordinário no 1.303.702).
VI. Neste sentido, é o entendimento uníssono das três Turmas Recursais do Distrito Federal. Por todos, cito o seguinte julgado: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. AGENTE DE POLÍCIA CIVIL. CONVERSÂO DO TEMPO DE SERVIÇO "ESPECIAL" EM "COMUM". RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 1.014.286/SP.TEMA942DOSTF. REGULAÇÃO DO ART. 40, § 4o, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL COM REDAÇÃO DADA PELA EC 45/2005, REVOGADA PELA EC 103/2019. ATIVIDADE POLICIAL. ATIVIDADE DE RISCO. ART. 40, § 4o, II, DA CRFB. ATIVIDADE NÃO CONTEMPLADA NOTEMA942DOSTF. CONVERSÃO QUE IMPLICARIA APARENTE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - CONTRIBUIÇÃO FICTA. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. SITUAÇÃO FÁTICA-JURÍDICA NÃO CONTEMPLADA NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL À ESPÉCIE (LEI COMPLEMENTAR 51/1985). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de ação de conhecimento ajuizada em desfavor do Distrito Federal, na qual o autor, agente de polícia, pleiteia que seja convertido em tempo comum o período de trabalho de 20 (vinte) anos, 2 (dois) meses e 24 (vinte e quatro) dias de atividade policial, prestado sob condições especiais, cujo pedido foi julgado procedente. 2. O Distrito Federal apresentou recurso inominado, regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas. 3. O Recurso Extraordinário no 1.014.286 (Tema942) tratou exclusivamente da conversão de tempo especial para comum dos servidores públicos que se enquadram no previsto no art. 40, § 4o, III, da CRFB, com redação dada pela EC 45/2005, ou seja, cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, sendo aquelas em que se ganha adicional de insalubridade, periculosidade ou penosidade, tendo como exemplo profissões como de médico, enfermeiro, dentista, engenheiro, aeronauta, eletricista, motorista e cobrador de ônibus, bombeiro, soldador, radiologista e etc. 4. Ainda assim não fosse, o autor está submetido a legislação específica, a qual deve ser aplicada quando de sua aposentadoria, a saber a Lei n. Lei Complementar 51, de 20 de dezembro de 1985. Dessa forma, não poderia conjugar diferentes legislações para calcular o tempo de serviço da carreira policial. 5. Por fim, imperioso ressaltar que a Constituição veda qualquer forma de contagem de tempo fictício. 6. Recurso do Distrito Federal conhecido e provido para julgar improcedente o pedido conversão de tempo especial para comum. (Acórdão 1410025, 07319209620218070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 21/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022).
VII. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da causa, considerando seu baixo valor, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.